Tribunal: TJSP
Processo: 2181800-29.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - Alegação de omissão relativa às teses suscitadas em contraminuta acerca da inadmissibilidade recursal, suscitando preclusão e falta de interesse recursal, além de desacerto quanto ao enfrentamento do mérito, relativamente à fase da execução e comportamento contraditório da executada, com finalidade de prequestionamento da matéria – Vício

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - Alegação de omissão relativa às teses suscitadas em contraminuta acerca da inadmissibilidade recursal, suscitando preclusão e falta de interesse recursal, além de desacerto quanto ao enfrentamento do mérito, relativamente à fase da execução e comportamento contraditório da executada, com finalidade de prequestionamento da matéria – Vício inexistente – Rejeição - Devem ser rejeitados os embargos declaratórios se não demonstrada a ocorrência de algum dos vícios processuais elencados no artigo 1.022, do CPC. REJEITARAM OS EMBARGOS.